Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-79.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Execução movida contra o promissário comprador da unidade geradora dos débitos condominiais, após extinção de anterior ação de cobrança movida em face daqueles que constam como proprietários no registro imobiliário – Extinção da execução após diligência frustrada de citação do executado, na qual se descobriu que ele havia se mudado do local após

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução de título extrajudicial – Execução movida contra o promissário comprador da unidade geradora dos débitos condominiais, após extinção de anterior ação de cobrança movida em face daqueles que constam como proprietários no registro imobiliário – Extinção da execução após diligência frustrada de citação do executado, na qual se descobriu que ele havia se mudado do local após a arrematação do imóvel em leilão por terceiro – Não cabimento – Título que ostenta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade em face do executado, que poderá defender-se por meio de embargos caso não concorde com a pretensão do condomínio – Extinção da execução afastada, determinado o seu prosseguimento, com a apreciação do pedido de arresto formulado pelo condomínio – Sentença afastada.

Apelação provida.